Tribunal: TJDFT
Processo: 0716423-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. INTIMAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme disposto no artigo 12 da Lei de Execução Fiscal, há necessidade de intimação do executado quanto à penhora realizada.

2. No entanto, no caso dos autos, o executado já foi intimado por edital quando da realização da primeira e insuficiente penhora, oportunidade em que a Curadoria Especial foi nomeada para defesa dos seus interesses, garantido a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3. Consoante o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça "ao executado citado por edital ou por hora certa que se tornar revel será nomeado curador especial com legitimidade para opor-se à pretensão. Aplicação da Súmula 196/STJ" (AgRg no REsp 844.958/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 10.9.2009). Dessa forma, não restam dúvidas de que a Curadoria Especial pode opor-se à nova penhora em substituição ao executado, não havendo necessidade de repetição da intimação já realizada.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.